Tribunal: TJES
Processo: 0007794-71.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007794-71.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WELINGTON RODRIGUES LINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A materialidade do crime sediado no artigo 155,
caput
, do Código Penal é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelos autos de apreensão e restituição. Do mesmo modo, a autoridade do crime está evidenciada, notadamente pelos depoimentos colhidos na fase instrutória, em especial, o do réu que confessou a prática criminosa.

2. A tese firmada no Tema Repetitivo 924 é no sentido de que “a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.” Assim, o fundamento constante da sentença objurgada está na contramão do referido precedente qualificado.

3. Além disso, “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema Repetitivo 1205).

4. Vale destacar que os itens subtraídos (duas peças de contrafilé, uma peça de picanha e dois pacotes de coração de galinha) perfazem a quantia considerável de R$ 398,71 (trezentos e noventa e oito reais e senta e um centavos), tendo em vista o salário mínimo vigente à época dos fatos, in casu, R$ 1.212,00.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu
WELINGTON RODRIGUES LINO
da prática do crime sediado no artigo 155 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal.

A acusação, em razões recursais, objetiva a condenação do recorrido nas iras do artigo 155 do Código Penal, sustentando que o sistema de videomonitoramento ativo do estabelecimento não enseja no reconhecimento do crime impossível.

A defesa, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da absolvição do recorrido.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Ao revis
or.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu
WELINGTON RODRIGUES LINO
da prática do crime sediado no artigo 155 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal.

A acusação, em razões recursais, objetiva a condenação do recorrido nas iras do artigo 155 do Código Penal, sustentando que o sistema de videomonitoramento ativo do estabelecimento não enseja no reconhecimento do crime impossível.

A defesa, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da absolvição do recorrido.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) que no dia 17 de dezembro de 2022, por valia das 09h56min, no Supermercado Casagrande, localizado na Av. Principal, Itacibá, município de Cariacica-ES, o ora denunciado WELINGTON RODRIGUES LINO consciente e voluntariamente, subtraiu para si, itens de propriedade do Supermercado Casagrande [duas peças de contrafilé, uma peça de picanha e dois pacotes de coração de galinha], totalizando o valor de R$ 398,71 (trezentos e noventa e oito reais e senta e um centavos) (...).

O magistrado de origem absolveu o réu, ora recorrido, com fulcro no artigo 386, III do Código de Processo Penal, reconhecendo o crime impossível, em razão de que ele estava sendo monitorado pelo sistema de segurança do estabelecimento a todo momento.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que consiste, exclusivamente na condenação do réu, ora recorrido, no crime sediado no artigo 155 do Código Penal.

A acusação sustenta que o sistema de videomonitoramento ativo do estabelecimento não enseja no reconhecimento do crime impossível.

Com razão.

No caso em análise, a
materialidade
delitiva é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelos autos de apreensão e restituição.

A
autoridade
do crime está evidenciada, notadamente pelos depoimentos colhidos na fase instrutória.

A testemunha Washington Coutinho Miguel narrou,
em juízo
, que após a entrada do réu, ora recorrido, no estabelecimento, ele passou a ser monitorado pelo sistema de segurança, que detectou a subtração dos itens do supermercado, sendo abordado na saída.

Por sua vez, a testemunha PMES Suellem Nascimento Dias confirmou,
em juízo
, que recebeu uma ocorrência e que, ao chegar ao local, se deparou com o réu, ora recorrente, detido e com os produtos da subtração.

Do mesmo modo, o réu, ora recorrido, confessou a subtração, justificando-a em razão de estar desempregado.

Nesse cenário, há provas à suficiência para a condenação.

Devo consignar que a tese firmada no Tema Repetitivo 924 é no sentido de que “a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.”

Assim, o fundamento constante da sentença objurgada está na contramão do referido precedente qualificado.

Além disso, “a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema Repetitivo 1205).

Vale destacar que os itens subtraídos (duas peças de contrafilé, uma peça de picanha e dois pacotes de coração de galinha) perfazem a quantia considerável de R$ 398,71 (trezentos e noventa e oito reais e senta e um centavos), tendo em vista o salário mínimo vigente à época dos fatos, in casu, R$ 1.212,00.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Está-se diante de res avaliada em R$ 396,96 (trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), quantia essa que não pode ser tida por ínfima, sobretudo se considerado que representa bem mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, outubro de 2023 - R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais).

2. Além disso, o fato de o delito ter sido perpetrado em concurso de pessoas evidencia a relevância penal da conduta.

3. Embora ausente o prejuízo à vítima em decorrência da recuperação do bem, esta Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, assentou a tese segundo a qual "[a] restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância".

4. O fato de a conduta do paciente ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto.

(...).

(AgRg no HC n. 914.967/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Nessa toada, a condenação do réu, ora recorrido, é medida que se impõe.

Passo ao processo dosimétrico.

Na primeira fase do processo dosimétrico, constato que apenas o vetor antecedentes deve ser negativado (0003875-24.2011.8.08.0024), razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, à razão 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por sua vez, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (0019347-90.2015.8.08.0035), tornando-a definitiva, à minguá de qualquer causa de diminuição ou aumento da pena.

Fixo o regime semiaberto, em razão da
reincidência
.

Considerando o estatuído nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, desautorizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de
sursis
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o réu, ora recorrido, incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto (reincidência) e 11 dias-multa, à razão 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.